Tribunal: STF
Processo: AI 173689
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
IMPORTAÇÃO  -  REGULARIZAÇÃO FISCAL  -  CONFISCO. Longe
fica  de  configurar concessão,  a  tributo, de  efeito  que implique
confisco  decisão  que,  a  partir  de  normas  estritamente  legais,
aplicaveis a espécie, resultou na perda de bem movel importado.